Tribunal: CARF
Processo: 11080.728028/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728028/2017-35
ACÓRDÃO
9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso Especial da PGFN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (substituto
integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do
Acórdão n° 3302-013.037, de 26 de outubro de 2022, assim ementado:
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. O
custo de aquisição do produto é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para transporte
até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que
o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Constou do acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva, Carlos
Delson Santiago e Larissa Nunes Girard, que negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-013.031, de 26 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11080.720623/2017-22, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
A PGFN aduz divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero. Aponta que:
(i) A despesa com frete sobre a compra deve seguir a mesma sistemática de cálculo
do crédito gerado pelo bem cujo custo ele compôs.
(ii) Nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido na
apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, mas somente o frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias também passíveis de creditamento.
(iii) É de se manter as glosas em relação aos fretes de transporte na aquisição de
soja em grãos, uma vez que estes produtos não geram direito ao desconto de créditos presumidos
ou dos créditos básicos de que tratam o art. 3o, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Indica como paradigma o Acórdão n° 9303-009.754:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
CUSTOS.
FRETES.
AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO).
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O
aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
3
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, nesses termos:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade
de tomada de créditos sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos não onerados pelas contribuições. O acórdão recorrido firmou
entendimento de que há direito ao crédito mesmo que o insumo transportado
não esteja onerado pela Contribuição. O acórdão paradigma, no entanto, julgou
no sentido oposto.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso
fazendário, ratificando que faz jus ao aproveitamento do crédito dos fretes de aquisição de
insumos não tributados, devendo, pois, ser julgado improcedente o Recurso Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. Passa-se à análise dos pressupostos do art. 118 do
RICARF.
Na origem, houve glosa em relação aos fretes de transporte na aquisição de soja em
grãos e lenha, uma vez que estes produtos não geram direito ao desconto de créditos presumidos ou
dos créditos básicos de que tratam o art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Confira-se trecho
do relatório fiscal:
No caso concreto constatou-se que as despesas com transportes realizados entre
os fornecedores destes insumos e a unidade de produção da pessoa jurídica
fiscalizada não são passiveis de apuração de créditos de Pis e Cofins uma vez que
os insumos Soja em Grão e Lenha não são sujeitos ao pagamento de
contribuição para o PIS e a Cofins.
O acórdão recorrido reverteu as glosas, nesses termos:
Com razão a Recorrente. Isto porque, há se de considerar que o custo de
aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do
serviço de transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento
industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é
composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
4
tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por
uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota
zero) e outra parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete
compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS
e, logo, enseja direito ao crédito.
Logo, considerando as despesas com o frete estão totalmente dissociados do
produto, temos por certo que tal dispêndio configura custo de aquisição para o
adquirente e, deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
Por sua vez, o Acórdão paradigma n° 9303-009.754 consignou a vedação do direito ao
crédito:
O direito de se aproveitar (descontar) créditos sobre os custos dos insumos
desonerados da contribuição (alíquota zero, não tributados, imunes e com
suspensão), é expressamente vedado nos termos do inc. II do § 2o do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, citados e transcritos anteriormente.
Segundo aqueles dispositivos, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dão direito a créditos.
As despesas com fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos
intermediários e embalagens, integram o custo dos respectivos insumos; assim,
quando os insumos são tributados (onerados) pelas contribuições, as respectivas
despesas dão direito aos créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das referidas
leis, ao contrário, quando são desonerados das contribuições, não geram créditos,
conforme consta expressamente do inciso II do § 2o, daquele mesmo artigo.
Entretanto, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso
Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
5
Vê-se que a Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS, que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No presente processo, as condicionantes prescritas pela Súmula são facilmente
verificáveis nos documentos juntados aos autos:
(i) Nos demonstrativos de apuração de e-fls. 63 a 68, observa-se que não foi
tomado crédito sobre a aquisição de soja em grãos e lenha, para todo o período autuado, o que
demonstra que houve registro de forma autônoma. Como exemplo:

(ii) Nas e-fls. 112 e 113, respectivamente, Demonstrativos de Fretes e Planilha
Demonstrativa de Glosa Sobre Fretes (arquivos em Excel não pagináveis), estão identificados cada
Conhecimento de Transporte de cada fornecedor, com data, número da nota fiscal e valor, para
todo o período autuado, demonstrando que os referidos fretes foram efetivamente tributados.
Como exemplo:
- Soja em grão
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
6

- Lenha

(iii) No relatório fiscal, consta a quantificação das glosas dos fretes nos mesmos
valores dos arquivos não pagináveis de e-fls. 112 e 113:

Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 188, motivo pelo
qual o apelo recursal não comporta conhecimento.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.492 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.728028/2017-35
7
No mesmo sentido, o Acórdão no 9303-015.993, prolatado no julgamento do
processo n° 11080.720623/2017-22, do mesmo contribuinte, julgado em 12 de setembro de 2024:
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso. No caso, houve edição de Súmula CARF n° 188 após a interposição do
Recurso Especial da PGFN.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 405
DF CARF MF
Original